Tribunal: TJDFT
Processo: 0724337-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NO RECURSO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DO NOME NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO OU CADASTRO. DESNECESSIDADE. ADVOCACIA PREDATÓRIA. SUSPEITA. PROVA DA CONTRATAÇÃO DO ADVOGADO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. PODER DE GERAL DE CAUTELA. EXCESSO DE FORMALISMO. Primazia do julgamento de mérito. SENTENÇA CASSADA.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. Constatando-se que a beneficiária dispõe de condições econômicas compatíveis com a concessão da gratuidade, o benefício deve ser deferido.
3. Conforme já decidido por esta eg. 8a Turma, “para caracterizar o denominado ‘assédio processual’, não deve ser levada em consideração a quantidade de demandas ajuizadas, mas sim se houve abuso no direito de litigar ou se os ajuizamentos tiveram por objetivo único importunar a parte contrária (Acórdão 1793222, 07328243020228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” (Acórdão 1827104, 07124494720238070009, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. O d. Juízo de origem determinou a comprovação de prévio requerimento administrativo de exclusão do apontamento ou do débito na plataforma de negociação ou no órgão mantenedor do cadastro. Entretanto, o esgotamento das vias administrativas não pode servir de óbice ao acesso da parte ao Poder Judiciário.
5. Inexiste determinação legal prevendo a obrigatoriedade de comprovação das tratativas de contratação do advogado, além de não ser requisito indispensável ao recebimento da petição inicial, nos termos dos arts. 319 a 321 do CPC/15.
6. Os documentos juntados por advogados, a exemplo da procuração assinada de próprio punho pela parte Autora, presumem-se verdadeiros e fazem a mesma prova que os originais, nos termos do art. 425, VI, do CPC/15, sendo ônus da parte contrária impugnar a falsidade ou a autenticidade deles.
7. Malgrado seja permitido ao magistrado, fundamentado no poder geral de cautela, determinar as providências que entender necessárias ao deslinde do feito ou à verificação de possível advocacia predatória, ainda que não estejam expressamente previstas na legislação, tais medidas devem ser necessárias para o exame do caso concreto, não podendo configurar excesso de formalismo.
8. Na hipótese dos autos, a exigência de prova das tratativas entre cliente e advogado constitui excesso de formalismo e ultrapassa a razoabilidade e a proporcionalidade, pois os documentos e informações juntados aos autos permitem concluir que houve a contratação da advogada pela parte Autora/Apelante para a propositura da ação.
9. Nessas circunstâncias, a extinção do processo sem resolução do mérito configura excesso de formalismo, devendo-se privilegiar o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC/15).
10. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.